Tribunal: TJMT
Processo: 0001704-97.2005.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001704-97.2005.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HAGNO SILVA DE MORAIS - CPF: 012.696.111-51 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ZENIVAL NUNES DE MOURA (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMARY DA SILVA (ASSISTENTE), ZENILSON NUNES DE MOURA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI –CONDENAÇÃO PELO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
ALEGADO ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA – PERTINÊNCIA – DESVALOR CONFERIDO INIDONEAMENTE À CULPABILIDADE DO AGENTE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – PREMEDITAÇÃO, RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTMA E
MOTIVAÇÃO TORPE QUE DEVEM SER AFASTADAS PORQUE NÃO SUBMETIDAS AO CONSELHO DE SENTENÇA NEM DEBATIDAS EM PLENÁRIO –
PENA REAJUSTADA – 2. NECESSÁRIO ABRANDAMENTO DO REGIME –
RÉU PRIMÁRIO E PENA DEFINITIVA INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO – DICÇÃO DO ART. 33, §2o, ALÍNEA B, DO CP – APELO PROVIDO.

1.

Assiste razão à irresignação defensiva quando os fundamentos elencados na r. sentença não são válidos para ensejar a avaliação pejorativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal relativas à culpabilidade do agente, circunstâncias e motivos do delito, dos quais não se inferem a necessidade de maior rigor na punição estatal.

1.1. Aliás, a teor do art. 492, inciso I, alínea
b
, do Código de Processo Penal,

cabe ao magistrado, no momento de proferir a sentença, decidir pela aplicação, ou não, das circunstâncias legais, desde que alegadas pelas partes e debatidas em Plenário.
In casu
, se a premeditação, o recurso que impossibilitou a defesa da vítima e a suposta vingança, não foram efetivamente debatidas em Plenário, de rigor o decote.

2.

Uma vez alterada a pena imposta ao apelante primário, não mais subsistindo circunstância judicial em seu desfavor, e certo que o
quantum
total se apresenta inferior
a oito anos de reclusão,
não se justifica a forma mais gravosa para o cumprimento da pena, sendo imperiosa a readequação para aquele inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea
b
, do CP.

Apelo provido.

APELANTE:

HAGNO SILVA DE MORAIS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

HAGNO SILVA DE MORAIS
, em face da r. sentença vista no ID 107761033, proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.o 0001704-97.2005.8.11.0064 (PJe)
, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, foi
condenado
como incurso no
artigo 121,
caput,
do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Com
razões recursais acostadas no ID 107761094, a i. Defensoria Pública argui a
equivocada negativação das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
,
circunstâncias
e
motivos do delito
, de modo que a pena basilar seja readequada
para o piso cominado pelo legislador
.

As contrarrazões são vistas no ID 107761096, nas quais o Ministério Público requer o desprovimento do recurso, refutando a tese defensiva.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer encontradiço no ID 10754950, opinando pelo

desprovimento
do recurso da i. Defesa, consignando o acerto na dosagem da pena.

É o relatório, que submeto ao douto Revisor.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 107761090, p. 4-5)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado por
HAGNO SILVA DE MORAIS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados
; c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, consta da denúncia que

no dia
02 de setembro de 2001
, por volta das 17h00, na Avenida Ponce de Arruda, no. 167, Bairro Jardim Ipanema, na cidade de Rondonópolis-MT, o recorrente
HAGNO SILVA DE MORAIS
, mediante disparos de arma de fogo contra a vítima
Zenival Nunes de Souza
, produziu ferimentos, provocando sua morte.

De acordo com o apurado, a vítima estava deslocando para a residência de uma prima, juntamente com esta e carregando sua sobrinha na garupa da bicicleta, quando foi abordada pelo ora denunciado ameaçando-o, momento em que sua prima resgatou a criança da bicicleta e o increpado efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima. Após atingi-la, HAGNO evadiu-se do local levando o artefato.

Ato contínuo,
Zenival
foi socorrido e encaminhado ao hospital, sendo realizadas cirurgias, contudo, não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer.

Nesse cenário, sem impugnar a materialidade e autoria delitivas,
a irresignação defensiva limita-se aos aspectos da pena-base imposta ao recorrente,
arguindo, em suma, que as circunstâncias judiciais sejam reconhecidas favoravelmente ao recorrente e a sanção basilar imposta no mínimo legal.

1.

Do alegado erro na aplicação da pena:

O único estandarte apresentado revela a intenção de ver afastado o desvalor conferido ao vetor do art. 59 do CP relativo à
culpabilidade, circunstâncias
e
motivos do crime
, por sinal, reconhecidas em prejuízo do réu, sendo
readequada a pena basilar
.

Nesse particular, o MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri, assim fundamentou a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, para ao final exacerbar a pena-base do delito de homicídio em
05 (cinco) anos de reclusão
,
in verbis
:

“(...) 3.1. Dosimetria da pena.

A
culpabilidade
do acusado foge a normalidade, posto que é indiscutível que, no caso em tela, houve premeditação detalhada ao delito. Pois em razão de uma suspeita infundada, imaginada ter sido a vítima responsável pela morte de seu filho, resolveu dar cabo da vida da vítima, comprando a arma e promovendo ameaça à vítima. Logo a pena base em deve ser elevada em 01 (um) ano. Não há elementos desabonadores de
antecedentes criminais, conduta social
ou
personalidade do condenado
. Às
circunstâncias do crime
merecem destaques, posto que o crime foi cometido na frente de um familiar (irmã) da vítima, que caminhava ao lado dele. Tem-se também que quando o ofendido foi abordado pelo acusado, este tinha sua sobrinha, uma criança de colo, na garupa da bicicleta, que foi retirada da bicicleta segundos antes da vítima receber os disparos. Embora o Ministério Público não tenha requerido a qualificação, não podemos deixa de destacar que o crime ocorreu de forma a impossibilitar a defesa do falecido, dado que, foi surpreendido enquanto andava pela rua com sua sobrinha. Logo aumento a pena em 02 (dois) anos. Os
motivos
do delito são conhecidos, a vontade do réu de promover vingança. Novamente, a acusação falhou ao não requerer a qualificação do feito porque sobram provas nos autos que o crime ocorreu por desejo de vingança. Logo, majoro a pena em 02 (dois) anos. O delito deixou
consequências
lastimáveis, vez que foi ceifada uma vida humana, resultado necessário ao tipo penal. Ocorre que no caso concreto, não foge a normalidade. Entendo que a vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em
11 (onze) anos de reclusão
.

Inexistem agravantes e atenuantes ou causas especiais de aumento ou diminuição de pena. Assim, torno-a definitiva em
11 (onze) anos de reclusão
.

3.2. Do regime de pena

Em conformidade ao art. 33, § 2o, a, do Código Penal
fixo o regime fechado como regime de início de cumprimento da pena
, posto que a pena é superior a 08 (oito) anos. (...)” sic
ID

107761089 - Pág. 3.

Nesse tópico, parte-se da premissa de que a culpabilidade mencionada no art. 59 do Código Penal deve ser entendida como o juízo de maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.

Todavia, a despeito do esforço expendido pelo d. juízo
a quo
para destacar algumas das circunstâncias do caso concreto, os referidos argumentos não são válidos para subsidiar a negativação da culpabilidade do apelante, pois, como se vê, não restou suficientemente comprovado nos autos que
HAGNO SILVA DE MORAIS
premeditou a prática delitiva. A única testemunha ouvida durante a instrução,
Rosemary da Silva
, cujas declarações judiciais foram repassadas por vídeo aos jurados no plenário, não foram capazes de comprovar a premeditação da ação.

Sobre o tema, a redação do
Enunciado Orientativo n.o 49
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, é no sentido de que
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.”.
Logo, embora seja argumento idôneo para exasperar a pena base,
in casu
, a
premeditação
sequer foi demonstrada no conjunto probatório.

Dessarte, e sem mais delongas, entendo prudente concluir pela inidoneidade dos argumentos expostos para a negativação desse vetor em específico, que passa a ser considerado neutro.

Na sequência, o segundo debate se instala em relação as
circunstâncias
e os
motivos
do homicídio, pois, conquanto inexista controvérsia no sentido de que, a migração do “
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
” ou a até mesmo a “
vingança
” para a primeira fase dosimétrica é medida admissível quando existe mais de uma qualificadora ou agravante para o delito, não se descuida que tais circunstâncias, mesmo enquanto características de qualificadoras do ilícito [art. 121, §2o, inc. I e IV do CP] e de agravantes genéricas [art. 61, inc. II, alínea
a
e
c
do CP]
não foram quesitadas e nem de
batidas em Plenário
.

Apesar de o juiz poder reconhecer na sentença circunstâncias legais, estas devem ser

efetivamente debatidas em Plenário, isso porque, com a publicação da Lei n.o 11.689/2008, que promoveu diversas alterações no procedimento referente ao Tribunal do Júri, não mais se exige a submissão ao Conselho de Sentença de quesitos próprios acerca de circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Desse modo, cabe ao magistrado, no momento de proferir a sentença, decidir pela aplicação, ou não, das circunstâncias legais, desde que alegadas pelas partes e debatidas em Plenário, a teor do art. 492, inciso I, alínea b, do Código de Processo Penal.

Esse é o entendimento que prevalece:

“HABEAS CORPUS. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE NÃO ALEGADA NOS DEBATES. AUMENTO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 492, I, "B", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA. 1. Com a reforma processual penal estabelecida pela Lei n. 11.689/2008, não há mais a exigência de que as atenuantes e as agravantes sejam quesitadas aos jurados; cabe ao Juiz sentenciante decidir pela sua aplicação.
2. No procedimento especial do Tribunal do Júri, o reconhecimento das circunstâncias legais genéricas - sejam elas de natureza objetiva ou subjetiva - não fica ao livre arbítrio do julgador, uma vez que, segundo o art. 492, I, "b", do CPP, é indispensável que elas hajam sido objeto de debates em plenário. Precedentes do STJ.
3. Na hipótese, não foi comprovada a menção à reincidência do ora paciente na sessão de julgamento. Assim, configura constrangimento ilegal a utilização da agravante, pelo Tribunal a quo, a fim de exasperar a reprimenda na segunda fase da dosimetria. 4. Ordem concedida para excluir a agravante do art. 61, I, do CP e, portanto, redimensionar a pena.”
(STJ – HC 507.883/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 10/06/2019) – destaquei.

Na hipótese, cumpre reafirmar,
além do referido recurso que impossibilitou a defesa da vítima não constar na exordial acusatória
, tampouco é vista na r. decisão de pronúncia, nem mesmo foi alegada nos debates da fase de Plenário, a evidenciar que consubstanciou inovação trazida na dosimetria correlata ao veredito dos jurados, ainda que sob a roupagem de circunstância judicial negativada.

Assim,
merece guarida
o pleito defensivo de
exclusão do desvalor conferido aos
motivos e circunstâncias do delito de homicídio
.

Por conseguinte, cingindo a providência adotada nesta instância revisora àqueles argumentos outrora expendidos pelo d. magistrado
a quo
, e atento às diretrizes do art. 59 e 68 do Código Penal, faz-se necessária a readequação da pena-base imposta para o mínimo legal de
06 (seis) anos de reclusão
.

Na segunda etapa dosimétrica, ausentes circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, a pena intermediária permanece no patamar mínimo.

À mingua de outras causas de aumento ou diminuição da pena, esta perfaz o
quantum
DEFINITIVO de
06 (seis) anos de reclusão.

2.

Do abrandamento do regime:

Por fim,
após realizadas alterações nesta instância revisora na pena privativa de liberdade estabelecida, não mais existem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu; além do que, o acusado é reconhecidamente primário e o
quantum
imposto não supera o total de 08 (oito) anos de reclusão
, razão pela qual é escorreita a alteração
do
regime inicial que passa a ser o semiaberto,
ante a expressa previsão do art. 33, §2o, alínea
b
, do Código Penal.

Conclusão
:

Com essas considerações, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto
por
HAGNO SILVA DE MORAIS
,

para afastar o desvalor conferido inidoneamente às circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade do agente
,
motivos
e
circunstâncias do delito
, com o consequente abrandamento do regime de cumprimento da pena.

A novel
pena DEFINITIVA perfaz o total de

06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022